Tribunal: TJDFT
Processo: 0743656-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/2021. CDC, ARTS. 104-A E 104-B. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NO PRAZO MÁXIMO DE 5 ANOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei n. 14.181/2021. A autora, alegando superendividamento e comprometimento excessivo de sua renda líquida com empréstimos sucessivos, inclusive consignados, requereu a limitação dos descontos e a imposição judicial de plano compulsório de pagamento em 60 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o plano de pagamento proposto atende aos requisitos do art. 104-B do CDC, notadamente quanto ao prazo máximo de 60 meses; e
(ii) estabelecer se é juridicamente possível a imposição judicial de limitação de descontos e de plano compulsório nos moldes pretendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, e da Súmula 297 do STJ.
4. O reconhecimento do superendividamento exige a demonstração de impossibilidade manifesta de pagamento integral das dívidas sem prejuízo ao mínimo existencial, desde que ausentes dolo ou má-fé na contratação, conforme art. 104-A do CDC.
5. Embora a apelante demonstre boa-fé e elevado comprometimento de sua renda líquida, o valor total da dívida inviabiliza a sua quitação no prazo máximo de 60 meses, como exige o art. 104-B, § 4o, do CDC.
6. A repactuação compulsória depende da viabilidade concreta do plano apresentado, com previsão de quitação integral do principal com correção monetária, o que não ocorre no caso dos autos.
7. A jurisprudência do STJ (Tema 1.085) afasta a limitação dos descontos em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, quando previamente autorizados, não sendo aplicável, por analogia, a regra dos empréstimos consignados disciplinada na Lei n. 10.820/2003.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A caracterização do superendividamento exige a demonstração de impossibilidade de pagamento integral das dívidas sem prejuízo ao mínimo existencial, desde que ausentes dolo ou má-fé na contratação.
2. O plano judicial compulsório de pagamento deve observar o prazo máximo de 60 meses e assegurar a quitação integral do valor principal da dívida.
3. É inviável a imposição judicial unilateral de limitação de descontos e de plano compulsório que não atendam aos requisitos do CDC.
4. Os empréstimos bancários comuns com desconto em conta corrente autorizados pelo consumidor não se sujeitam à limitação prevista para os empréstimos consignados.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 104-A,104-B, § 4o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022); TJDFT, Acórdão 1998817, Apelação 0715427-12.2023.8.07.0004, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 27.05.2025; TJDFT, Acórdão 1980659, Apelação 0750484-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 01.04.2025.